Tribunal: TJSP
Processo: 1007292-71.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
- Prestação de serviços - Ação de cobrança e indenização moral - Retenção indevida, pela ré, de valores depositados em juízo a favor da autora, em processo judicial no qual ela atuou como advogada - Obrigação da ré de repassar à autora o valor retido indevidamente - Reconvenção - Pedido improcedente.
- Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova, mas se afere,

Ementa:
- Prestação de serviços - Ação de cobrança e indenização moral - Retenção indevida, pela ré, de valores depositados em juízo a favor da autora, em processo judicial no qual ela atuou como advogada - Obrigação da ré de repassar à autora o valor retido indevidamente - Reconvenção - Pedido improcedente.
- Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova, mas se afere, resultando por si da ação ou omissão culposa, in re ipsa, porque se traduz em dor física ou psicológica.
- O arbitramento da indenização moral deve considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto quanto possível, e a de servir de desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha o lesante de novas práticas do gênero. Em contrapartida, a reparação não deve gerar o enriquecimento da vítima, tendo em vista sua natureza compensatória - Indenização mantida - Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007292-71.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante LEURICE
ALBUQUERQUE DA SILVA, é apelada JULINELMA GUIMARÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007292-71.2014.8.26.0602 -Voto no 31795
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1007292-71.2014.8.26.0602
2a Vara Cível de Sorocaba
Apelante: Leurice Albuquerque da Silva
Apelada: Julinelma Guimarães
Interessada: Fênix Gestão de Negócios Ltda.
Juíza de 1o Grau: Alessandra Lopes Santana de Mello
Voto no 31795.
- Prestação de serviços - Ação de cobrança e indenização
moral - Retenção indevida, pela ré, de valores depositados
em juízo a favor da autora, em processo judicial no qual ela
atuou como advogada - Obrigação da ré de repassar à
autora o valor retido indevidamente - Reconvenção - Pedido
improcedente.
- Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra
nem se comprova, mas se afere, resultando por si da ação
ou omissão culposa, in re ipsa, porque se traduz em dor
física ou psicológica.
- O arbitramento da indenização moral deve considerar a
real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto
quanto possível, e a de servir de desestímulo, ou de
inibição, para que se abstenha o lesante de novas práticas
do gênero. Em contrapartida, a reparação não deve gerar o
enriquecimento da vítima, tendo em vista sua natureza
compensatória - Indenização mantida - Apelo não provido.
Insurge-se a ré, em ação de cobrança e
indenização moral, contra sentença que julgou o pedido procedente em
parte, para condená-la a repassar à autora R$1.590,06, corrigidos e com
juros de mora contados de 13.06.2012, e a lhe pagar indenização moral de
R$6.000,00, corrigidos do arbitramento e com juros de mora contados desde
a citação. A sentença julgou improcedente pedido feito pela ré em
reconvenção e a condenou ao pagamento das custas, despesas
processuais e ao de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação (fls. 181/192).
A apelante sustenta que: a) o ajuizamento de
ação para cobrança de valores já recebidos ofende sua honra e dá direito à
indenização moral; b) não era sócia da corré Fênix Gestão de Negócios; c) o
contrato apresentado pela autora não corresponde ao processo que
patrocinou; d) a autora se obrigou a pagar honorários advocatícios de 30%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007292-71.2014.8.26.0602 -Voto no 31795
3
do valor recebido na ação indenizatória; e) a autora agiu com má-fé, ao
afirmar que recebeu apenas R$1.600,00, quando, na verdade, recebeu mais
de R$5.000,00; f) depositou R$500,00 em conta da autora, no dia
10.09.2013, em caixa eletrônico, mas não tem o respectivo comprovante,
pois a máquina estava sem papel; g) extrato apresentado no curso do
processo pelo Banco Itaú (fl. 175), contendo apenas o saldo final do dia
10.09.2013, não é suficiente para a elucidação dos fatos; h) é possível que a
conta da autora estivesse negativa e, com o depósito de R$500,00, o saldo
final tenha mudado para R$108,04; i) provaria o citado depósito por meio de
extrato mensal; j) a autora não tem direito à indenização moral, porque agiu
com má-fé; e k) o pedido feito na reconvenção é procedente. Pede, com base
nisso, a reforma da sentença (fls. 196/203).
Recurso tempestivo. Sem preparo, porque a
apelante é beneficiária da justiça gratuita.
Não houve resposta.
É o relatório.
A petição inicial narra que, no dia 08.10.2010, a
autora firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com a ré Fênix
Gestão de Negócios, para que ela propusesse ação, em seu nome, e
acompanhasse o processo até o final, em troca de honorários de R$360,00
por mês, mais 15% da vantagem econômica eventualmente obtida (fls.
17/18).
Referida ação foi ajuizada contra Provise
Serviços Gerais S/C Ltda. (processo no 2.368/2010, que correu perante o
Juizado Especial Cível de Sorocaba) e a Provise foi condenada a pagar
R$7.273,02 à autora, o que foi feito, mediante depósito judicial realizado
no dia 13.06.2012 (fl. 19).
O depósito foi levantado pela apelante Leurice,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007292-71.2014.8.26.0602 -Voto no 31795
4
que é advogada e foi apontada pela autora como sócia da corré Fênix, em
12.09.2012 (fls. 20 e 42/43).
Leurice disse à autora que havia levantado
R$4.000,00, não R$7.273,02, e que, após a dedução de seus honorários e
dos de seu sócio, o valor remanescente seria de apenas R$1.600,00.
Os R$1.600,00 foram transferidos por Leurice à
autora, parceladamente, ao longo de cinco meses.
Ao descobrir que o valor levantado pela apelante
foi muito maior, a autora propôs a demanda em exame, pedindo a
“devolução do valor total depositado acrescido de juros e correção monetária”, e
indenização moral, no valor de R$30.000,00 (fls. 11/13).
Leurice contestou. Disse que era empregada da
Fênix, não sócia, que a ação movida contra a Provise foi indenizatória, não
revisional, nada tendo a ver com o contrato de fls. 17/18, e que, para a ação
indenizatória, foram pactuados honorários de 30% do valor obtido no
processo. A ré da ação indenizatória depositou em Juízo R$6.000,00,
corrigidos para R$7.200,00, e a autora já recebeu a quantia que lhe era
devida, R$5.092,00, entre abril de 2013 e abril de 2014, tanto por meio de
depósitos efetuados na conta dela, quanto por depósitos em conta da filha
dela, Raqueli Soares (fls. 48/54).
Leurice também reconveio. Pediu a condenação
da autora ao pagamento da quantia cobrada indevidamente e indenização
moral (fls. 88/92).
A autora desistiu da ação quanto à ré Fênix, o
que foi homologado pela decisão de fl. 104, e contestou a reconvenção de
Leurice (fls. 129/130).
A autora provou ter contratado a ré Fênix, da qual
Leurice era empregada (fl. 58), para lhe prestar serviços jurídicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007292-71.2014.8.26.0602 -Voto no 31795
5
Constou do instrumento de fls. 17/18 que a Fênix
promoveria ação revisional em proveito da autora (fl. 17), mas Leurice
afirmou, na contestação, que foi contratada, verbalmente, em conjunto
com outro advogado, que também era empregado da Fênix, para
patrocinar outra demanda, de natureza indenizatória, contra a mesma
empresa, a Provise Serviços Gerais, sem relação com aquele contrato, para o
que receberia honorários de 30% do proveito econômico que viesse a ser
obtido no processo, não de 15%, como os pactuados na fl. 17 (fls. 49/50).
A tese da ré não convence, pois não veio aos
autos prova de que a autora a contratou, junto com outro advogado, ou que
contratou a corré Fênix, verbalmente, para o ajuizamento de ação distinta da
indicada no contrato de fls. 17/18, tudo levando a crer que houve uma única
contratação, para uma só ação, à qual foi dado nome diverso do previsto na
fl 17, com honorários estipulados em 15%.
Além da completa ausência de prova de distinção
entre ações, em nenhum momento a autora fez referência à ação revisional.
Depois, Leurice admitiu que o produto da ação indenizatória, movida contra
Provise Serviços Gerais, coincidiu com o indicado na petição inicial, o de
R$7.200,00, em números redondos (fl. 51).
Deduzidos 15% do valor levantado por Leurice,
em 12.09.2012 (fl. 20), corresponde aos honorários contratados, tinha ela o
dever de repassar à autora, imediatamente, já que o contrato não previu
pagamento parcelado nem havia causa para tanto, R$6.182,06, dos quais,
de acordo com os documentos de fls. 64/71, apenas R$4.592,00 foram
repassados, parceladamente, ao longo de um ano. Há, então, a favor da
autora, crédito de R$1.590,00, que deverá ser pago com juros e correção
calculados desde a data do levantamento judicial, conforme o determinado
na sentença.
Não havia necessidade de obtenção de extrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007292-71.2014.8.26.0602 -Voto no 31795
6
mensal da conta poupança da autora, na qual a ré afirma ter depositado
R$500,00, em 10.09.2013, pois o ofício do Banco Itaú, que acompanhou o
extrato de fl. 175 (fl. 173), já deixou claro que nele foram relacionadas todas
as movimentações ocorridas na data citada, na qual não se acha o depósito
apontado por Leurice.
O atraso injustificado da ré no repasse dos
valores devidos à autora, fruto de condenação judicial gerou transtorno,
frustração, decepção, irritação e angústia relevantes, mais que
aborrecimento, atingindo a esfera do dano moral, o que dá direito à
indenização.
Dano moral, exatamente porque moral, não se
demonstra nem se comprova, mas se afere, segundo o senso comum do
homem médio. A propósito, o mesmo C. Superior Tribunal de Justiça, em v.
acórdão relatado pelo Min. Carlos Alberto Menezes Direito, assentou que
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o
sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a
condenação, sob pena de violação do art. 334 do Código de Processo Civil.” (STJ, 3a
Turma, REsp 86.271-SP, j. 10.11.97, DJU 9.12.97, p. 64.684).
O arbitramento da indenização moral deve
considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto
quanto possível, e a de servir de “desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha
o lesante de novas práticas do gênero” (RT 707/87). Em contrapartida, não deve
provocar o enriquecimento da vítima, tendo em vista a sua natureza
compensatória.
Partindo desses parâmetros, a indenização fixada
pela sentença, com os juros de mora e correção nela definidos, é adequada,
razão pela qual fica mantida.
Como não houve cobrança indevida da autora, o
pedido formulado na reconvenção é mesmo improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007292-71.2014.8.26.0602 -Voto no 31795
7
Diante do exposto, nego provimento ao apelo e
elevo os honorários devidos ao patrono da autora para 11% do valor da
condenação, a teor do §11 do art. 85 do CPC.
SILVIA ROCHA
Relatora